Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702406-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ARG PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI D E S P A C H O Vista ao apelante quanto ao pedido formulado nas contrarrazões de ID 37556699. Transcorrido o prazo, conclusos imediatamente para julgamento. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora